Tribunal: TJMT
Processo: 0002789-50.2018.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cláudia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias referentes à URV, proposta por Mareci Salete Costa Ramos.
Da análise dos autos verifico que o valor atribuído à causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual ele se enquadra nos requisitos para ser processado e julgado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto na Resolução n. 04/2014, de 31/03/2014, in verbis:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;
§ 2o. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.
§ 3o. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.
Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.
(...)
Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.
Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.
Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
De igual modo, a Lei Federal n. 12.153/2009, a qual dispõe acerca da criação dos Juizados da Fazenda Pública, preconiza que a competência dos referidos Juizados é absoluta para julgar causas cíveis de interesse do Estado que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, exceto aquelas enumeradas no artigo 2o do aludido texto legal.
Dessa forma, o aludido texto legal impõe como parâmetro apenas o valor e a matéria, motivo pelo qual, estando presentes estes requisitos as causas de menor complexidade se submetem a esse procedimento.
Nesse sentido a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min.HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
Ademais, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Posto isso, diante das regras estabelecidas Na Resolução n. 04/2014 e o disposto no art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal.
Decorrido o prazo recursal, remeta-se à Turma Recursal.
Publique-se.
Mario Roberto Kono de Oliveira
Desembargador